Tribunal: TJSP
Processo: 2253421-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFINIU A NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO E DETERMINOU A SUA HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. ACOLHIMENTO PARCIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA CLASSIFICAR O CRÉDITO. INCIDENTE JÁ INSTAURADO PELA AGRAVADA E PENDENTE DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CÂMARA SOBRE O TEMA. DECISÃO

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE DEFINIU A NATUREZA CONCURSAL DO CRÉDITO E DETERMINOU A SUA HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. ACOLHIMENTO PARCIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL PARA CLASSIFICAR O CRÉDITO. INCIDENTE JÁ INSTAURADO PELA AGRAVADA E PENDENTE DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CÂMARA SOBRE O TEMA. DECISÃO REFORMADA PARA DETERMINAR QUE SE AGUARDE A DEFINIÇÃO DA QUESTÃO PELO JUÍZO COMPETENTE.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.